Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo do réu, que supre a falta de citação, é aquele que ocorre por meio de Advogado com poderes especiais para receber citação, arts. 105 e 239, § 1o, do CPC, o que se constata dos autos.
2. A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do STJ. 2.1. Na hipótese, muito embora tenha ocorrido a intimação pessoal da parte e do advogado para dar andamento ao feito e sua inércia, observa-se que o réu compareceu espontaneamente aos autos e, diante desse contexto, embora o autor tenha deixado de promover os atos e diligências que lhe competiam no prazo e na forma determinados pelo Juízo de primeiro grau, a extinção do processo por abandono, dependia, no caso concreto, de requerimento expresso da parte requerida, nos termos do quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 240, segundo a qual: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.